Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712529-75.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANESSA CRISTINA ALVES BRITO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Wanessa Cristina Alves Brito, em face da sentença (ID 57030904) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Apelante em desfavor do Banco do Brasília – BRB e Outros, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c arts. 485, I, e 330, IV, todos do CPC/15. Nas razões recursais (ID 57030911), a Apelante pede a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: “140. Ante o exposto, requer-se: a. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que: (i) sejam os Apelados – Instituições Financeiras – impedidos de descontarem mais do que 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida da Apelante, determinando-se a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos ate a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104- A do CDC; (ii) que os Requeridos se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este d. juízo;” Argumenta que não tem meios de arcar com as dívidas sem comprometer a subsistência dela e da família. Aduz que que é servidora pública do Distrito Federal, ocupante do cargo de farmacêutica bioquímica, com renda bruta mensal de R$ 16.002,79 (dezesseis mil, dois reais e setenta e nove centavos) e descontos no total de R$ 4.812,14 (quatro mil, oitocentos e doze reais e quatorze centavos), resultando na quantia líquida de R$ 11.190,65 (onze mil, cento e noventa reais e sessenta e cinco centavos).Sustenta que estão presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora, pois os empréstimos consignados somados aos empréstimos pessoais descontados em conta corrente resultam na quantia de R$ 10.860,36 (dez mil oitocentos e sessenta reais e trinta e seis centavos), sobrando mensalmente da renda líquida que recebe (R$ 11.190,65 – onze mil cento e noventa reais e sessenta e cinco centavos) apenas R$ 330,29 (trezentos e trinta reais e vinte e nove centavos) para arcar com as demais dívidas e despesas mensais.Defende que não há perigo de irreversibilidade da medida, considerando se tratar apenas de questão pecuniária. No que concerne ao mérito do recurso, afirma que a pretensão dela é que se aplique o procedimento concernente às ações por superendividamento, na forma prevista na Lei no 14.181/2021. Informa que é divorciada; tem 3 (três) filhos, dos quais 2 (dois) são seus dependentes; tem gastos com energia elétrica, internet e telefonia, no total de R$ 202,01 (duzentos e dois reais e um centavo); utiliza o crédito do cheque especial na quantia de R$ 799,35 (setecentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos), além do débito referente à fatura de cartão de crédito no valor de R$ 2.294,36 (dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos). Narra que o d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga determinou a emenda à inicial para que a ora Apelante adotasse as seguintes medidas, in verbis: Emende-se, pois, a inicial para, adequando ao procedimento comum de revisão contratual, indicar as cláusulas contratuais que entende abusivas, e, se o caso, requerer indenização por danos materiais, indicando o valor pretendido. [...] 1) Se exerce alguma profissão, especificando-a e comprovando-a; 2) Se a renda mensal bruta porventura percebida pelo seu núcleo familiar é igual ou inferior ao valor acima indicado, compreendendo a renda do(a) requerente, de cônjuge e de todos os seus dependentes econômicos, devendo apresentar comprovantes de rendimentos recentes ou, se preferir, as últimas 2 (duas) declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas à Secretaria da Receita Federal; 3) Se é beneficiário(a) de algum programa oficial de transferência de renda ou percebe benefícios assistenciais e previdenciários mínimos pagos a idoso ou pessoa portadora de necessidades especiais; 4) Se realiza gastos extraordinários com saúde decorrentes de moléstia ou acidente, ou outros que sejam indispensáveis, temporários e imprevistos; 5) Se é proprietário de mais de 1 (um) veículo automotor ou mais de 1 (um) bem imóvel, caso em que deverá comprovar documentalmente a propriedade ou os direitos possessórios, apontando os valores atuais desses bens; 6) Se é titular de conta(s) bancária(s), de cartão(ões) de crédito e/ou aplicações financeiras, caso em que deverá indicar a instituição financeira, o número e agência bancária de cada um, bem como apresentar extratos dos últimos 3 (três) meses anteriores à data do ajuizamento desta ação/cumprimento de sentença; 7) Se está desempregado(a), caso em que deverá apresentar declaração pessoal (subscrita pela própria parte e não pelo advogado) e expressa de tal condição, sob as penas da lei, bem como apresentará cópia da Carteira de Trabalho ou comprovação equivalente.” Defende que, em cumprimento à r. decisão, apresentou emenda e reiterou o pedido de subsunção ao procedimento de repactuação de dívidas. Relata que interpôs o Agravo de Instrumento no 0742266-86.2023.8.07.0000 em face da decisão que determinou a emenda; todavia, o recurso não foi conhecido, ao argumento de que tinha natureza de despacho. Salienta que, posteriormente, foi proferida decisão pelo d. Juízo de origem na qual foi indeferida a gratuidade de justiça e determinada a comprovação de pagamento das custas. Aduz que cumpriu a determinação, contudo, foi proferida a r. sentença recorrida, que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Frisa que houve recusa do d. Juízo de primeiro grau em aplicar o procedimento de repactuação de dívidas, malgrado a Autora apresente situação de superendividamento e que a legislação é inequívoca quanto à possibilidade de renegociação de todas as dívidas de natureza consumerista, inclusive as operações de crédito a prazo, tais como cartão de crédito e cheque especial. Salienta que tem dívidas em 6 (seis) categorias, com as seguintes especificações e totais, respectivamente: (i) empréstimos consignados, R$ 2.156,64 (dois mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos); (ii) empréstimos pessoais, R$ 8.703,72 (oito mil, setecentos e três reais e setenta e dois centavos; (iii) cheque especial, R$ 799,35 (setecentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos); (iv) fatura em aberto de cartão de crédito, R$ 2.294,36 (dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos); (v) dívidas de pagamento em parcela única, R$ 16.748,52 (dezesseis mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos; e (vi) dívidas em mora, R$ 287.773,73 (duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e três centavos). Argumenta que o d. Juízo de origem incorreu em error in procedendo ao não aplicar o procedimento de repactuação de dívidas e que a r. sentença deve, portanto, ser anulada. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do apelo para cassar a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos ao d. Juízo a quo para que seja instaurado o processo por superendividamento, na forma prevista na Lei no 14.181/2021. A Autora/Apelante comprovou o recolhimento do preparo (IDs 57763489, 57763490, 59328105 e 59328106). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, todavia, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Conforme relatado, a Autora/Apelante requer a antecipação da tutela recursal para seja determinado aos Apelados (i) que não descontem, a título dos débitos objeto do pedido de repactuação, mais de 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida dela; e (ii) que se abstenham de incluir o nome dela nos cadastros de restrição ao crédito pelas dívidas em debate. O pedido deduzido ultrapassa os próprios limites objetivos do recurso manejado, pois eventual provimento da Apelação acarretará apenas cassação da sentença para que o feito de origem tenha prosseguimento. Ademais, houve, na origem, o indeferimento da inicial; portanto, o pedido de antecipação da tutela, se admitido, seria examinado por este Tribunal em primeiro lugar, antes do exame da questão pelo d. Juízo de primeiro grau, juiz natural da causa, o que configuraria supressão de instância e inobservância ao art. 299, do CPC/15. Acrescente-se que o pedido de limitação dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente de consumidores é incompatível com o rito da repactuação de dívidas, pois não abarca a análise global da situação desses juntos às diversas instituições financeiras credoras. Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo prevalecer os termos da r. sentença até apreciação do recurso pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator